Tribunal: TJPA
Processo: 0003864-50.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003864-50.2017.8.14.0401

APELANTE: TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ARTIGO 168, §1°, III, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO E AO FINAL, SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência.
Materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovada através das provas produzidas no decorrer da instrução processual, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A apelante se apropriou indevidamente do dinheiro da vítima, que somente conseguiu rever o valor total, após 05 (cinco) anos os fatos, após entrar com outra ação na justiça, através de outro advogado. A jurisprudência é no sentido de que a consumação do referido crime ocorre quando o agente de forma livre e consciente, inverte o seu animus em relação à res alheia, que recebera de boa fé, passando a dela dispor como se fosse dono. Ademais, a reparação do dano, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito previsto no artigo 168, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TEREZA VÂNIA BASTOS MONTEIRO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 31 de maio de 2012, a ora denunciada, no exercício de sua profissão de advogada, se apropriou indevidamente de R$ 40.370,00 (quarenta mil, trezentos e setenta reais), da vítima Luiz Antônio Soares de Brito.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar a ora acusada, nas sanções punitivas do artigo 168, §1°, III, do CP, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, a ser cumprida em regime aberto e ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, previstas no artigo 43, I e IV, do CP.

Inconformada, pugna apelante, pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformada, a apelante pleiteia a sua absolvição.

Verifica-se dos autos, que a apelante restou condenado nas sanções punitivas do artigo 168, §1°, III, do CP, que estabelece:
“Art. 168 – APROPRIAR-SE DE COISA ALHEIA MÓVEL, DE QUE TEM A POSSE OU DETENÇÃO; §1° - A PENA É AUEMTNADA DE UM TERÇO, QUANDO O AGENTE RECEBEU A COISA: III – EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO.”

Assim, verifica-se que o crime de apropriação indébita se consuma no momento em que ocorre a inversão do título da posse do bem, de forma voluntária e consciente, agindo como se proprietário fosse.

A vítima Luiz Antônio Soares de Brito, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que era cliente da apelante em uma ação trabalhista, que ganhou 40 mil e uma fração; que foi depositado em uma conta na caixa, que na ocasião não foi lhe repassado nenhum valor que tinha ganho; que muito tempo depois ficou sabendo que ganhou a causa, que nesse tempo a advogada disse que tinha que fazer o desarquivamento do processo; que teve que ir no Ministério do Trabalho para saber que ganhou a causa, porque a advogada não tinha lhe falado; que quando soube que ganhou a causa, não recebeu nenhum valor; que teve que entrar com outro advogado para receber na justiça com outra ação, que ela não lhe deu justificativa para não lhe repassar o dinheiro, apenas passou a não lhe atender mais; que nesse período o escritório mudou de endereço; que o ocorrido foi em 2012, recebeu uma parte do valor em 2015, ocasião em que a apelante não lhe pagou mais as outras parcelas e em 2017 recebeu o valor restante; que considera quitado o valor (...).

Dessa forma, percebe-se que a materialidade e autoria do crime restou devidamente comprovada através das provas produzidas no decorrer da instrução processual, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A apelante se apropriou indevidamente do dinheiro da vítima, que somente conseguiu rever o valor total, após 05 (cinco) anos os fatos, isso porque entrou com outra ação na justiça, através de outro advogado.

A jurisprudência é no sentido de que a consumação do referido crime ocorre quando o agente de forma livre e consciente, inverte o seu animus em relação à res alheia, que recebera de boa fé, passando a dela dispor como se fosse dono. Ademais, a reparação do dano, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito previsto no artigo 168, do CP.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART.
ART.168, §1°, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – –
DECISUM
MANTIDO -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I - Na hipótese, verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo da recorrente como a autora do evento reprovável. Em que pese a recorrente negar a autoria dos fatos, essa assertiva restou isolada nos autos. Assim, o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita praticado pela recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

II – Com efeito, extraem-se dos autos que o delito se perpetuou por cerca de 04 meses, ocasião em que se apropriou da quantia de R$ 112.076, 71. Assim, em face das diversas reiterações delituosas, considerando as condições de tempo, lugar e modo de execução idênticas, incontroverso se observar a continuidade delitiva nos termos do art.7I do CPB.
Vale observar que o STJ entende que a
consumação do crime de apropriação indébita ocorre quando o agente, de forma livre e consciente, inverte o seu animus em relação à res alheia, que recebera de boa-fé, passando a dela dispor como dono. Além disso, a reparação do dano, por si só, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito previsto no art. 168 do CP, bem como a punibilidade do agente. Precedentes do STJ;

III - Dessa forma, ainda acerca das provas o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com supedâneo, tão somente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Nada obstante, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos;

IV - Em face do exposto, segue a recorrente condenada às penas de 02 (dois) anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial aberto e 05 dias multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, por infringência ao art. art.168, §1°, c/c art. 71 do Código Penal.

V - Recurso conhecido e improvido.
(ACÓRDÃO N°. 13121204; RELATOR: DES. RÔMULO NUNES; JULGAMENTO: 06/03/2023)

Portanto, resta perfeitamente caracterizado o crime, pois a apelante se apropriou indevidamente de importância pertencente a vítima, motivo pelo qual se faz necessária a manutenção da condenação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/07/2023